Tribunal: STJ
Processo: 0225779-59.2022.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877385 - CE (2025/0079587-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARNALDO PAULA VIANA
AGRAVANTE
: SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
AGRAVANTE
: CELIO VILELA LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
AGRAVANTE
: MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
AGRAVANTE
: JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO. FALTA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STF.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOMENTO. ADEQUADO. INFIRMAR.
RAZÕES DO RECURSO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. O momento oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, e não
no presente recurso.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 664f55f2-18cc-4b42-894c-7e0da84369d2

Documento eletrônico VDA50350674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 664f55f2-18cc-4b42-894c-7e0da84369d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877385 - CE (2025/0079587-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARNALDO PAULA VIANA
AGRAVANTE
: SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
AGRAVANTE
: CELIO VILELA LIMA JUNIOR
AGRAVANTE
: JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
AGRAVANTE
: MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
AGRAVANTE
: JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO. FALTA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STF.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOMENTO. ADEQUADO. INFIRMAR.
RAZÕES DO RECURSO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. O momento oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, e não
no presente recurso.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARNALDO PAULA VIANA E
OUTROS contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da falta de impugnação aos fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial, a saber: a Súmula no 7/STJ.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 334-345), os agravantes argumentam que o
acórdão do tribunal da origem cassou a sentença em afronta aos arts. art. 5°, inciso
XXII da CRFB/88, art. 1.228 do CC e art. 561 do CPC/15. A matéria objeto do
recurso especial é de direito e está prequestionada.
Documento eletrônico VDA49455367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: 66e87e02-976a-489d-a753-663277f67145

No ponto, ressaltam que "os Agravantes, na qualidade de proprietários do
imóvel, possuem o direito de usar, gozar e dispor da propriedade, conforme
(e-STJ fl. 342).
ordenamento jurídico pátrio"
Sustentam que esta Corte admite o prequestionamento implícito, assim,
não há falar em aplicação da Súmula no 282/STF.
Salientam a competência desta Corte para julgamento de matéria
infraconstitucional, notadamente porque o recurso trata da inobservância do Código
Civil e do Código de Processo Civil.
Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
Sem impugnação (e-STJ fls. 350).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência de
impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
Documento eletrônico VDA49455367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: 66e87e02-976a-489d-a753-663277f67145

4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe
17/11/2021).
Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada na aplicação da
Súmula no 182/STJ e do art. 932, III, do CPC, em virtude da falta de impugnação a
todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Nas razões do presente agravo, os agravante não impugnam
tal fundamento, limitando-se a alegar que foram violados os dispositivos do Código
Civil e do Código de Processo Civil e que a matéria foi objeto de prequestionamento.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49455367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: 66e87e02-976a-489d-a753-663277f67145

Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
/2022, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Além disso, cumpre registrar que o momento oportuno para se infirmar os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em
recurso especial, e não no presente recurso.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
5. 'A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o
condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa' (AgInt no AREsp 1.201.388/PE, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/06 /2018, DJe 26/06
/2018).
6. Agravo interno de fls. 422 427 não provido. Agravos internos de fls. 428-
433 e de fls. 434-439 não conhecidos" AgInt no AREsp 1.075.687/SP, Rel.
(
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12
/2018, DJe 11/12/2018- grifou-se).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: 66e87e02-976a-489d-a753-663277f67145

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.385 / CE
Número Registro: 2025/0079587-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02257795920228060001 05475392020128060001 2257795920228060001 5475392020128060001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNALDO PAULA VIANA
AGRAVANTE : SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
AGRAVANTE : LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
AGRAVANTE : CELIO VILELA LIMA JUNIOR
AGRAVANTE : JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
AGRAVANTE : MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
AGRAVANTE : JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS : ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS : DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
Documento eletrônico VDA50332941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: 0b4f030f-71c0-4258-b610-0101708c8ba5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARNALDO PAULA VIANA
AGRAVANTE : SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
AGRAVANTE : LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
AGRAVANTE : CELIO VILELA LIMA JUNIOR
AGRAVANTE : JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
AGRAVANTE : MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
AGRAVANTE : JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS : ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS : DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: 0b4f030f-71c0-4258-b610-0101708c8ba5